Tribunal: TJDFT
Processo: 0743683-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AGENTE ATIVO. NORA. VÍTIMA. SOGRA. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS. INQUÉRITO POLICIAL. PRÁTICA EM TESE DOS CRIMES DE INJÚRIA E DE LESÕES CORPORAIS. ÂMBITO FAMILIAR. MULHER. VULNERABILIDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AFASTAMENTO. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. CONEXÃO. CRIMES CONTRA CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Conflito Negativo suscitado pelo VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS, tendo por objeto processo que trata de Medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) postulados pela sogra em face de sua nora, decorrente, em tese, da prática dos crimes de injúria e de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida à análise desta e. Corte consiste em declarar qual o Juízo competente para a análise e o processamento do feito envolvendo a suposta prática dos crimes de injúria e de lesão corporal, perpetrados pela nora, contra sua sogra, em contexto de violência contra a mulher, em razão do gênero feminino, quando existe ação que postula medidas protetivas de urgência, em que figuram as mesmas envolvidas, porém, ocupando polos invertidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, envolve casos cujas vítimas sejam crianças e/ou adolescentes, mesmo quando conexos com crimes cujas vítimas sejam mulheres que sofram violência em razão de gênero.
4. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
5. No processo de referência, diante do contexto fático-probatório até então produzido, impõe-se a conclusão de que não há apuração de crimes supostamente cometidos contra crianças e/ou adolescentes, em contexto de violência doméstica, ainda que conexos com crimes cometidos contra mulher em razão de gênero. 5.1. Isso porque o conflito narrado na Ocorrência policial diz respeito a desentendimento entre sogra e nora acerca da criação e acesso a netos da suposta vítima, os quais são também filhos da suposta agressora.
6. No presente conflito, embora os autos de referência possam implicar em conexão com outro processo criminal, que tramita perante o Juízo suscitante, certo é que a ação originária, objeto do conflito negativo de competência, não trata de crimes cometidos contra crianças e/ou adolescentes em contexto de violência doméstica, ou mesmo de violência de gênero contra a mulher, em conexão com esses crimes, de modo a impor a reunião dos processos por se subsumir às disposições da Lei Maria da Penha. 6.1. Ademais, tratando de pedido de fixação de medidas protetivas de urgência, nos autos que tramitam perante o Juízo suscitante se verifica que o objeto já foi exaurido, afastando a eventual necessidade de reunião das ações, com a finalidade de unidade de instrução probatória, bem como para evitar decisões conflitantes.
7. Verificado que as supostas condutas de violência não foram praticadas em decorrência da condição de vulnerabilidade da vítima, sogra (mulher), em possível conexão com processo que trata de suposta violência contra criança e/ou adolescente, resta impossibilitado o julgamento da demanda pelo Juízo especializado.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS.